Tribunal: TJBA
Processo: 8004105-52.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004105-52.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALBERTO SALVADOR LIMA SILVA

Advogado(s)
:
MURILO RICARDO SILVA ALVES, MONIQUE ALVES MARQUES, DANIELLE TEREZA FERREIRA CORDEIRO BARROS

APELADO: MARINGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
ERIC AQUINO NOBREGA, DANIELLE TEREZA FERREIRA CORDEIRO BARROS

A C O R D Ã O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, AFASTANDO A NECESSIDADE DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS PARA O TÍTULO EXECUTIVO.
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
.
INOCORRÊNCIA.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. MATÉRIA DE FUNDO DEVIDAMENTE ANALISADA. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC.
RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO
. INCIDÊNCIA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC.
EMBARGOS

REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA PROCESSUAL
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8004105-52.2019.8.05.0146
, em que figuram como EMBARGANTE
MARINGÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME
e como EMBARGADA
ALBERTO SALVADOR LIMA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
com a aplicação de multa processual
,

nos termos do voto condutor.